Tribunal: STJ
Processo: 5662727-70.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711529 - GO(2024/0291875-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: TATIANE NUCIANE BELCHIOR
ADVOGADO
: LUIS ANTÔNIO ALVES BEZERRA - GO008047
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 283/STF.
282 E 356 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54863249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 917144d6-4b34-405e-9b29-4c8bf280521b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 917144d6-4b34-405e-9b29-4c8bf280521b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711529 - GO (2024/0291875-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: TATIANE NUCIANE BELCHIOR
ADVOGADO
: LUIS ANTÔNIO ALVES BEZERRA - GO008047
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53849760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:00
Código de Controle do Documento: ce7ee6ec-8220-452b-969b-1d2dce5c196c

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão das Súmulas n.
7 do STJ e 284 do STF (fls. 304-306).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 164):
Agravo de Instrumento.
Sucessão de empresa. Ilegitimidade de parte.
Se a aquisição de carteira de clientes de plano de saúde se dá de forma
voluntária (art. 4o da Resolução 112, da ANS) implica sucessão de empresa,
impondo-se a rejeição da tese de ilegitimidade de parte, quando a sucessora é
chamada ao processo (art. 109, § 3o, do CPC).
Agravo de instrumento conhecido e não-provido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 200-203).
Nas razões do recurso especial (fls. 208-219), interposto com fundamento no
III, alínea “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i)
do CPC, sob o argumento de que os Embargos de Declaração
art. 1.022
são o meio adequado para retificar qualquer provimento judicial, visando eliminar
obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais. Afirma que os pontos
abordados nos Embargos vinculam-se diretamente ao objeto central da lide e que a
ausência de manifestação acerca dos critérios normativos e da jurisprudência pátria
prejudica o julgamento deste recurso, caracterizando negativa de prestação jurisdicional,
(ii)
§ 1o, IV, do CPC, uma vez que “
art. 489,
não se considera devidamente
fundamentada a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos
na lide capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Nesse contexto,
mediante a oposição de embargos de declaração, pugnou-se pela manifestação
expressa quanto à não configuração de sucessão empresarial, uma vez que o caso versa
sobre a mera aquisição de carteira de beneficiários. Nada obstante, a Corte Local
quedou-se inerte, omitindo-se de analisar questão de relevância ímpar para o desfecho
" (fls. 213-214),
do processo
(iii)
da
pois “
art. 24
Lei n. 9.656/1998,
a alienação da carteira não representa a
transferência de toda a estrutura empresarial da operadora para outra entidade. Em vez
disso, apenas os contratos de plano de saúde são transferidos para outra empresa,
” (fls. 216-217),
mantendo-se a personalidade jurídica da operadora original
(iv)
do CC, porque estabelecimento é “
art. 1.142
todo complexo de bens
organizado, para exercício da empresa, por empresário ou por sociedade empresária [...],
portanto a carteira alienada é apenas um elemento deste complexo, não cabendo
Documento eletrônico VDA53849760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:00
Código de Controle do Documento: ce7ee6ec-8220-452b-969b-1d2dce5c196c

” (fl.
receber, por si só, o mesmo tratamento reservado pela lei para o estabelecimento
216), e
(v)
do CC, visto que “
art. 1.146
a empresa adquirente só vai responder pelo
” (fl. 217).
débito caso tenha adquirido o estabelecimento
No agravo (fls. 310-322), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada, com pedido de aplicação de multa por litigância de
má-fé. (fls. 358-373).
É o relatório.
VOTO
Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo, como ocorreu.
Em relação à tese de “manifestação acerca da inocorrência de sucessão
empresarial em razão da mera aquisição de carteira de beneficiários” (fl. 214), o Tribunal
de origem assim se manifestou (fl. 166):
No caso dos autos, a autora nega que tenha ocorrido a sucessão empresarial
entre ela e a SAMEDH, ocorrendo, a aquisição da carteira de clientes.
Todavia, há que levar em conta que a aquisição da carteira de clientes da
SAMEDH pela Hapvida se deu de forma voluntária, o que impõe a aplicação do
o da Resolução 112, da ANS, que dispõe:
art. 4
Art. 4o A operação de alienação de carteira voluntária, seja ela total ou
parcial, deverá manter integralmente as condições vigentes dos
contratos adquiridos sem restrições de direitos ou prejuízos para os
beneficiários.
Apenas a título de esclarecimento, sabe-se que a aquisição pode se dar de
forma compulsória, como prevê o
o, II, da Resolução em comento.
art. 2
Contudo, tal fato se dá quando a operadora está em situação irregular.
Sabe-se, outrossim, que a jurisprudência desta Corte já se posicionou pela
legitimidade da Agravante em casos como o presente, como citado na
movimentação 12. E como consta nas razões da decisão lá mencionada, a
sucessão se dá, mesmo que no campo processual, com suporte no
§
art. 109,
3o do CPC. O dispositivo em questão preconiza:
Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a
título particular, não altera a legitimidade das partes.
[...]
§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes
originárias ao adquirente ou cessionário.

Documento eletrônico VDA53849760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:00
Código de Controle do Documento: ce7ee6ec-8220-452b-969b-1d2dce5c196c

Logo, não constam os vícios apontados, uma vez que a Corte local enfrentou
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador, delineando os fundamentos aplicáveis e enfrentando
especificamente a controvérsia relativa à alegada inexistência de sucessão pela mera
aquisição de carteira, concluindo pela incidência da Resolução n. 112 da ANS e pela
extensão dos efeitos da sentença ao cessionário, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 109,
Referidos fundamentos, por sua vez, não foram impugnados no especial, o
que atrai a Súmula n 283/STF.
Além disso, a alegação de afronta ao art. 24 da
e
Lei n. 9.656/1998
aos arts. 1.142 e 1.146 do CC, não foi analisada pelo Tribunal de origem e nos embargos
de declaração não se tratou dessa matéria, circunstância que impede o conhecimento da
insurgência por falta de prequestionamento. Assim, devem ser aplicadas ao caso as
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Quanto ao pedido apresentado em contrarrazões de aplicação de multa por
litigância de má-fé, decorrente da interposição de recursos infundados, a jurisprudência
do STJ estabelece que não configura litigância de má-fé a simples interposição de
recursos cabíveis, ainda que com argumentos já refutados, razão pela qual sua aplicação
é descabida.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53849760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/02/2026 11:59:00
Código de Controle do Documento: ce7ee6ec-8220-452b-969b-1d2dce5c196c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.711.529 / GO
Número Registro: 2024/0291875-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02523023820038090051 2523023820038090051 566272770 56627277020238090051
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
AGRAVADO
: TATIANE NUCIANE BELCHIOR
ADVOGADO
: LUIS ANTÔNIO ALVES BEZERRA - GO008047
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54847747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:14
Código de Controle do Documento: 8770296e-6a60-4a48-a2d8-48aac7f39dc1

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:16:14
Código de Controle do Documento: 8770296e-6a60-4a48-a2d8-48aac7f39dc1